Tribunal: TJDFT
Processo: 0005133-75.2015.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0005133-75.2015.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABREU FARIA, GOULART &amp; SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MICHELIN ESPIRITO SANTO COM. IMP. EXP. LTDA. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora